Tribunal: TJES
Processo: 5023550-53.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023550-53.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BENEDITO GONCALVES DIAS

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU ERRO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO LIMITE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), formulado por beneficiário previdenciário que alegou desconhecimento da contratação.

2.Parte autora postulou o cancelamento da contratação, restituição em dobro dos descontos e indenização por danos morais. Sentença rejeitou os pedidos com base na prova documental produzida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com RMC e se a ausência de utilização do cartão ou de informação adequada invalida a contratação e gera dever de indenizar.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14 do CDC.

5. A parte autora não impugnou a assinatura aposta no contrato apresentado, tampouco negou o recebimento dos valores creditados.

6.Documentação constante dos autos comprova a formalização do contrato, autorização de desconto, realização de saques e utilização do limite de crédito.

7. Não configurada falha na prestação do serviço, nem vício de consentimento, erro ou má-fé por parte da instituição financeira.

8.A contratação encontra respaldo legal no art. 1º da Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 14.431/2022, que autoriza desconto em folha de pagamento para operações de cartão consignado.

9. Inexistência de fundamento para declaração de nulidade, restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com RMC quando comprovadas a assinatura no instrumento contratual e a efetiva utilização do limite. 2. A ausência de impugnação específica à documentação e o recebimento dos valores contratados afastam a alegação de erro ou vício de consentimento.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonaardo.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5023550-53.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BENEDITO GONÇALVES DIAS

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU ERRO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO LIMITE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), formulado por beneficiário previdenciário que alegou desconhecimento da contratação.

2.Parte autora postulou o cancelamento da contratação, restituição em dobro dos descontos e indenização por danos morais. Sentença rejeitou os pedidos com base na prova documental produzida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com RMC e se a ausência de utilização do cartão ou de informação adequada invalida a contratação e gera dever de indenizar.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14 do CDC.

5. A parte autora não impugnou a assinatura aposta no contrato apresentado, tampouco negou o recebimento dos valores creditados.

6.Documentação constante dos autos comprova a formalização do contrato, autorização de desconto, realização de saques e utilização do limite de crédito.

7. Não configurada falha na prestação do serviço, nem vício de consentimento, erro ou má-fé por parte da instituição financeira.

8.A contratação encontra respaldo legal no art. 1º da Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 14.431/2022, que autoriza desconto em folha de pagamento para operações de cartão consignado.

9. Inexistência de fundamento para declaração de nulidade, restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com RMC quando comprovadas a assinatura no instrumento contratual e a efetiva utilização do limite. 2. A ausência de impugnação específica à documentação e o recebimento dos valores contratados afastam a alegação de erro ou vício de consentimento.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade e Inexistência de Relação Jurídica
ajuizada por
BENEDITO GONÇALVES DIAS
em face de

BANCO BMG S/A
, na qual a parte autora narra, em síntese, que procurou a instituição financeira requerida objetivando a contratação de empréstimo consignado simples, mas, posteriormente, tomou conhecimento que foi formalizado contrato de cartão de crédito consignado RMC, sem a sua anuência, o que tem gerado descontos indevidos em seu benefício. Com tais alegações, requer o cancelamento do contrato que deu origem à cobrança “empréstimo sobre RMC”, devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como compensação por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 11286509), que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 11286510), aduzindo que, ao contrário do registrado na sentença, há ocorrência de erro substancial sobre o negócio jurídico, na medida em que não há registro de compras nas faturas apresentadas, não há comprovação de utilização do cartão pelo Recorrente, nem sequer comprovação de envio ou desbloqueio do suposto cartão de crédito. Ao final, pugnou pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ao ID 11286514.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
o recurso não merece provimento.

O autor, ora recorrente, alega desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) que resultou em descontos em seu benefício previdenciário, postulando a declaração de nulidade contratual, a devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais.

Ainda que a parte afirme inexistir vínculo contratual, aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, sendo a parte autora considerada consumidora por equiparação.

Entretanto, não se verifica a presença dos requisitos necessários à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), diante da ausência de verossimilhança das alegações e da inexistência de hipossuficiência técnica, especialmente frente à robusta documentação apresentada.

A instituição requerida juntou aos autos o instrumento contratual, cuja assinatura guarda semelhança com aquela constante dos demais documentos apresentados (ID 11286489, pág. 03). Na verdade, a assinatura não foi sequer impugnada pelo autor/recorrente. Em réplica, limitou-se a reiterar os termos da inicial.

Os dados do contrato coincidem com as informações prestadas na inicial. Ademais, verifico que foram realizados diversos depósitos em favor do consumidor, no período de junho/2016 a novembro/2021 (ID 11286499), o que, por si só, descaracteriza o contrato como sendo de um empréstimo consignado simples.

No particular, chamo atenção para os trechos da sentença (ID 11286509):

A par disso, conforme já relatado, o suplicante alega que não aderiu ao negócio jurídico supramencionado, acreditando ter celebrado modalidade diversa, a saber, um empréstimo consignado, embora não conteste, na exordial (ID 48125784), o recebimento de numerário atinente a pactuação vergastada.

A ré, por sua vez, apresentou, no ID 52318381, o instrumento contratual pactuado, no qual consta, expressamente, que se trata de cartão de crédito consignado, bem como a solicitação de saque de limite creditício, além da autorização de descontos em seu benefício, contendo, portanto, todas as informações pertinentes a tal modalidade de crédito.

Depreende-se, ainda, das faturas colacionadas aos ID’s 52318383, 52318384, 52318386, 52318388, 52318389, 52318392, 52318397, 52318399 e 52319303, além dos comprovantes de transferências bancárias exibidos no ID 52319306, que o requerente realizou outros saques de limite de crédito, sendo o último em 22/11/2021.

Ainda, cumpre destacar que a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 14.431/2022, autoriza o desconto, em folha de pagamento ou na remuneração disponível do mutuário/contratante, dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil, sendo a avença ora objurgada prevista, portanto, em Lei.

Ademais, importante salientar que, em razão de já ter aderido a outros contratos de crédito (empréstimos e cartões consignados), no momento da adesão ao negócio jurídico ora objurgado o suplicante encontrava-se sem margem livre para a contratação de um novo empréstimo consignado, cuja situação persiste até os dias atuais (fl. 02, ID 50275263).

Diante desse contexto probatório, não se verifica falha na prestação do serviço, tampouco qualquer conduta ilícita por parte da requerida. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que o autor efetivamente usufruiu da contratação, inexistindo indícios de fraude, erro ou má-fé por parte do banco.

Assim, a improcedência dos pedidos iniciais era medida que se impunha.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de reforma da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia do instrumento contratual, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias ao Recorrente.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que o consumidor tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que o Recorrente não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrido se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da consumidora deve ser encerrados.

Por conseguinte, devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito.

Contudo, de forma a evitar o enriquecimento do recorrente, devida a compensação da indenização por danos materiais com a quantia depositada pela instituição financeira na conta bancária da parte.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, portanto, fixo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, o qual reputo razoável e proporcional para o caso.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar inexistente a relação jurídica (contrato nº 12276724) entre a Recorrente e o banco recorrido, além de condenar a instituição à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 3.490,41 (três mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta e um centavos), devidamente corrigido pela taxa selic a partir da data do desembolso da quantia.

Ainda, condeno ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso (data da contratação) e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

Ademais, sobre o montante condenatório fica autorizada a compensação dos valores comprovadamente depositados na conta bancária do consumidor.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais ante o resultado do julgamento.

É como voto.